Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. MENOR. SUPRIMENTO VIAGEM INTERNACIONAL. GENITOR. PARADEIRO DESCONHECIDO. DIREITOS. MENOR. AMEAÇADOS.

1. Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), consagram a doutrina da proteção integral do menor, fundamentada no princípio do melhor interesse da criança, que objetiva prover as necessidades da pessoa em desenvolvimento, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
2. Segundo dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 98, inciso II) as medidas de proteção à criança e ao adolescente serão aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos em lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Repetitivo n°1846781/MS, passou-se a compreender “situação irregular” a partir de uma análise mais ampla, visando dar maior proteção aos direitos do menor. Em que pese tal recurso referir-se ao direito de creche, tal compreensão pode ser estendida a demais direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a dar efetividade ao princípio do melhor interesse das crianças e dos adolescentes.
4. Compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de pedido de suprimento de autorização de viagem para o exterior, quando incerto e não sabido o paradeiro do genitor. Inteligência dos artigos 30, § 1o, IV, da Lei no 11.697/08 e 98 II c/c 148, parágrafo único, “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Recurso conhecido e desprovido.